Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A DEFESA. LAUDO PERICIAL. INTERESSE AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, extorsão seguida de morte, furto qualificado e ocultação de cadáver.
2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. Considerando não ter transitado em julgado a condenação para a defesa e havendo a possibilidade de que seja necessário repetir a prova pericial realizada no veículo, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de restituição do bem, ao menos neste momento processual, especialmente pela sua estreita vinculação ao êxito das condutas criminosas.
4. Recurso conhecido e desprovido.